Tribunal: CARF
Processo: 11234.728651/2022-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.728651/2022-54
ACÓRDÃO
2202-011.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BREJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância, previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que manteve lançamento de
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.728651/2022-54
2
contribuição para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e também
contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a empregados e a contribuintes individuais declarados ou não declarados na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
O contribuinte impugnou o lançamento, tendo sido a impugnação considerada
intempestiva e portanto não conhecida pelo Colegiado de piso, cuja decisão restou assim
ementada:
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA.
A intimação por via postal endereçada a pessoa jurídica legalmente constituída e
com endereço conhecido é válida ainda que recebida por pessoa que não possua
poderes de representação.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 22/8/2023 (fl. 1180), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 22/9/2023 (fls. 1182), por meio do qual, incialmente alega que
“o recurso voluntário está esculpido no art. 33 do decreto 70.235/72, por tanto cabível o
expediente ora formulado a ser manobrado neste momento processual.” A seguir, apresenta as
razões recursais dispostas nos seguintes capítulos:
- DO INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PARA RECORRER
- PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE TEMPESTIVA E RESTITUIÇÃO DE PRAZO NA
IMPUGNAÇAO AO AUTO DE INFRAÇÃO
- DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DA CND
- INVIABILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- TÓPICOS SOBRE O ART. 89, §§ 9 e 10o da Lei no 8.212/1991 NÃO
ENQUADRAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO
- DO VÍCIO MATERIAL
- DA AUSENCIA DA SINCORGFIP
- DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E BASE LEGAL
- DA NÃO APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
- DA NATUREZA DA VERBA INDENIZATÓRIA E DECISÕES EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.728651/2022-54
3
- DA AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE E NÃO CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- DA APLICAÇÃO DO RAT/FAP AO MENOR PATAMAR POR SER A ATIVIDADE
MERAMENTE BUROCRÁTICA
- DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA PAGA A
TÍTULO DE PLANTÃO
- DA VINCULAÇÃO DA RECEITA ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS
- DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
- DA MULTA E DOS JUROS INDEVIDOS POR TER NATUREZA DE CONFISCO
- DA LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO ANATOCISMO
- DA APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO
- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Inicialmente alega a recorrente ter apresentado o presente recurso voluntário nos
termos do art 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que assim prescreve:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Entretanto, conforme consta dos autos e também relata a própria recorrente em
seu recurso, esta tomou ciência da decisão recorrida no dia 22/8/2023, conforme AR de fls. 1180,
de forma que o recurso apresentado em 22/9/2023 é intempestivo, nos termos da legislação
acima citada.
Vejamos: a contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 22/8/2023 (terça-
feira) de modo que a contagem do prazo para interposição do recurso teve início em 23/8/2023
(quarta-feira), findando-se em 21/9/2023 (quinta-feira); o recurso foi apresentado somente em
22/9/2023 de forma que é intempestivo e portanto não poderá ser conhecido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.728651/2022-54
4
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1295
DF CARF MF
Original